Tribunal: TJDFT
Processo: 0737157-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, constata-se que o processo foi extinto por sentença. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403